Tribunal: TJSP
Processo: 1007778-70.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL. SEPARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. TÍTULO ASSOCIATIVO. SENTENÇA DETERMINANDO A DIVISÃO UNICAMENTE DO VALOR PATRIMONIAL. TÍTULO INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. DIVÓRCIO QUE IMPEDE O CÔNJUGE DE PROSSEGUIR NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. EXPRESSA PREVISÃO ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. A autora não teve partilhado o direito de permanecer associada ao clube, mas tão somente

Ementa:
CIVIL. SEPARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. TÍTULO ASSOCIATIVO. SENTENÇA DETERMINANDO A DIVISÃO UNICAMENTE DO VALOR PATRIMONIAL. TÍTULO INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE. DIVÓRCIO QUE IMPEDE O CÔNJUGE DE PROSSEGUIR NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. EXPRESSA PREVISÃO ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
1. A autora não teve partilhado o direito de permanecer associada ao clube, mas tão somente o direito à metade de seu valor patrimonial, sendo certo que, se pretendia continuar frequentando o clube, poderia ter acordado a substituição da titularidade.
2. Ademais, a contestação apresentada pela associação bem salienta a indivisibilidade do título, emitido em nome do cônjuge-varão e do qual a autora constava como dependente, de sorte que, se efeito patrimonial havia em razão da doação "propter nuptias" (art. 546, CC), como salientado pela magistrada "a quo", resolveu-se mediante partilha do valor patrimonial.
3. A exclusão da autora, como salientado na contestação do cônjuge-varão, era medida inevitável em razão do término do vínculo conjugal, hipótese em que é vedada a permanência na condição de dependente, conforme art. 25, parágrafo único e art. 31, ambos do Estatuto Social.
4. Por fim, sendo legítima exclusão da dependente em razão do término do vínculo conjugal, resta que as restrições de acesso ao clube representam mero exercício regular de direito, não havendo se cogitar de ilícito civil do qual decorra o pedido de indenização por danos morais.
5. Recurso improvido.